Tribunal: TJES
Processo: 5009722-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009722-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISMAEL MORAES FANTIN

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009722-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ISMAEL MORAES FANTIN

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Ismael Moraes Fantin contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Andbank (Brasil) S.A., que deferiu liminarmente a apreensão de veículo alienado fiduciariamente em razão de suposta inadimplência contratual. O agravante alegou abusividade nos encargos contratuais e ausência de informação sobre a taxa de capitalização diária de juros, requerendo atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão. Efeito suspensivo foi concedido. O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça ao agravante; e (ii) analisar se a ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros no contrato de financiamento descaracteriza a mora e inviabiliza a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC, e só pode ser afastada mediante provas robustas, o que não foi feito pelo agravado.

4. A mera contratação de financiamento não afasta, por si só, a presunção de pobreza jurídica do agravante, sendo cabível a manutenção da assistência judiciária gratuita.

5. A capitalização diária de juros é válida desde que informada de forma clara e expressa no contrato, com indicação da taxa correspondente; sua omissão caracteriza violação ao dever de informação do consumidor, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

6. A ausência de previsão da taxa de capitalização diária no contrato, embora haja referência à prática de capitalização, impede o consumidor de compreender a evolução da dívida e verificar a conformidade entre as taxas diária, mensal e anual.

7. A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual implica descaracterização da mora do devedor, inviabilizando o pedido liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69.

8. É admissível a revisão das cláusulas contratuais no bojo da ação de busca e apreensão, especialmente quando suscitada como matéria de defesa, conforme art. 3º, §§ 3º e 4º, do Decreto-Lei nº 911/69 e entendimento do STJ.

9. A ausência da taxa de capitalização diária no contrato configura irregularidade suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a mora do agravante e reformar a decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa física presume-se verdadeira e só pode ser afastada por prova cabal em sentido contrário.

2. A capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa diária no contrato, sob pena de violação ao dever de informação e reconhecimento de cláusula abusiva.

3. A ausência da taxa de capitalização diária descaracteriza a mora do devedor e impede a concessão de liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69.

4. É admissível a discussão sobre abusividade contratual como matéria de defesa em ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º, §§ 3º e 4º; CC, art. 422; CDC, arts. 6º e 46.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.11.2023;
STJ, AgInt no AREsp 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.08.2023;
STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14.10.2020;
TJES, AI nº 5006564-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur Neiva, 4ª Câmara Cível, j. 27.09.2022;
TJ-MG, AI nº 10000181187667001, Rel. Des. Evandro Teixeira, j. 31.01.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ISMAEL MORAES FANTIN
contra a decisão (ID 68404217 do processo de origem nº 5014561-24.2025.8.08.0048) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“ação de busca e apreensão”
contra si ajuizada pelo
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A
, deferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (ID nº 11174571), pugna a agravante, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça. No mérito propriamente dito, aduz que: (i) a taxa de juros adequada para balizar a análise de eventual abusividade contratual deve ser aquela aplicável às operações de crédito com recursos livres destinadas à aquisição de veículos por pessoas físicas; (ii) restou configurada a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, o que descaracteriza a mora; e (iii)
“[...] não houve a devida indicação da taxa de juros capitalizada diariamente, prática abusiva que, conforme a jurisprudência, afasta a mora”
.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a atribuição de efeito suspensivo.

No ID 14409422, foi deferida a concessão do efeito suspensivo almejado pela agravante.

O agravado, em sede de contrarrazões (ID 14956289), pugna pelo desprovimento do recurso.

I - DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

De plano, em relação ao pedido de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado em sede de contrarrazões, é cediço que o art. 98, do CPC, estabelece que
“ A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ainda, o art. 99, do mesmo diploma normativo, estabelece o que se segue:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Com efeito, depreende-se
dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada a partir da prova dos autos que demonstre cenário diverso, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido, cito:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese vertente, o benefício da assistência judiciária gratuita foi concedido em sede de tutela recursal, sendo que o agravante comprovou sua hipossuficiência por meio de declaração e apresentação do imposto de renda, o que reforça a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Ademais, a alegação de que a obtenção de um financiamento por si só descaracteriza a hipossuficiência financeira do agravante não se sustenta à luz da legislação e do entendimento jurisprudencial consolidado. Vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" - PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR - IRRELEVÂNCIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta a simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, cabendo à parte contrária, por se tratar de presunção relativa, comprovar a inexistência ou a cessação do alegado estado de pobreza, ou ao Juiz averiguar a veracidade do alegado através de apuração iniciada de ofício - O simples fato de a parte estar sendo assistida por advogado particular não a impede de se ver agraciada com a concessão do benefício da justiça gratuita -
O fato de a parte ter firmado contrato de financiamento não impede de se ver agraciada pela concessão do benefício da justiça gratuita
. (TJ-MG - AI: 10000181187667001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 04/02/2019)

Ora, embora o agravado argumente que a concessão de um financiamento pressupõe uma análise rigorosa da capacidade de pagamento do devedor e, portanto, demonstraria sua solvência, tal raciocínio ignora o contexto fático e jurídico em questão.

A capacidade financeira para assumir e honrar um financiamento, que envolve um planejamento de longo prazo, não se confunde com a capacidade de suportar os custos inesperados e variáveis de um processo judicial. As despesas processuais, bem como os honorários de sucumbência, podem representar um ônus financeiro significativo e imprevisível, capaz de desequilibrar as finanças de um indivíduo ou família, mesmo que este possua rendimento fixo ou esporádico.

Assim, muito embora o recorrido questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol do recorrente, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira do agravante com as custas deste processo, devendo, assim, permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, e os comprovantes de rendimentos acostados pelo impugnante não infirmam a miserabilidade declarada pelo apelado. Pelo contrário, a chancelam. 2) O apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048120041131, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO A AJG. ÔNUS DO IMPUGNANTE. INEXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO FINAL QUE NÃO CONSTITUI PEÇA OBRIGATÓRIA. ADOÇÃO OU PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO AFETIVA ENTRE AS PARTES QUE NÃO É SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. RECURSOS PROVIDOS.
I – DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À AJG: A declaração de condição de pobreza assinada pela pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, de modo que, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante. Preliminar rejeitada.
II – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A ausência de intimação de alguma parte para alegações finais não constitui cerceamento de defesa e, por conseguinte, causa de nulidade, se não demonstrado o prejuízo, sobretudo porque não se trata de peça obrigatória. Preliminar rejeitada. III – DO MÉRITO: A parentalidade socioafetiva é baseada no afeto, se revelando no reconhecimento jurídico deste, o qual é condicionado à demonstração da vontade inequívoca das partes. IV - Não havendo a comprovação indubitável da vontade do adotante, ou pai socioafetivo, não se pode reconhecer a parentalidade, porquanto, ainda que presente o vínculo aparentemente familiar deve ser demonstrado de maneira inquestionável o desejo do falecido. V – Recursos conhecidos, rejeitadas as preliminares e providos. (TJES, Classe: Apelação, 0033239-61.2018.8.08.0035, Relator:ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2023)

Destarte, diante da fundamentação acima apresentada, não há como afastar, ao menos para fins de preparo recursal, o alegado estado de miserabilidade declarado nos autos.

Desta forma,
REJEITO
a impugnação apresentada pelo agravado.

II - MÉRITO

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão objurgada.

Consta dos autos que o autor, ora agravado, concedeu ao réu, ora agravante, um crédito no valor de R$ 12.746,29 (doze mil e setecentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos), para ser restituído através de 42 (quarenta e dois) prestações mensais no valor de R$ 856,93 (oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos) cada uma, vencendo-se primeira em 10/04/2024 e a última em 10/09/2027.

Ainda segundo a exordial, a Cédula de Crédito Bancário n° AR00204749 representativa do crédito foi emitida em 10/11/2024, sendo que, em garantia das obrigações assumidas, o requerido transferiu, em alienação fiduciária, o seguinte bem: MARCA/MODELO: PEUGEOT/408 ALLURE, ANO: 2011/2012, CHASSI: 8AD4DRFJWCG027056, PLACA: ODR4882, COR: VERMELHA e RENAVAM: 506063666).

Ocorre que, segundo alega o autor, o réu se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela vencida em 10/01/2025, tendo sido devidamente constituído em mora através da notificação efetuada nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

Basicamente diante de tais, ajuizou a demanda de origem, pugnando, liminarmente, a busca e apreensão do bem acima mencionado.

Após receber a inicial, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
deferiu o pedido liminar.

Irresignado, o requerido, ora agravante, interpôs o presente recurso.

Adianto que não vislumbro razões para modificar o entendimento adotado na decisão na qual deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o qual, portanto, merece ser provido.

Como se sabe, na Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei nº 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

No caso dos autos, alega o recorrente, dentre outros pontos, que o contrato de financiamento firmado com o recorrido prevê a utilização da capitalização diária de juros remuneratórios, todavia, não consta a indicação da taxa aplicada.

Diante das alegações, necessário o destaque de parte do mencionado contrato (ID 68002082):

2.1. O Emitente pagará à Credora os valores recebidos em razão desta CCB, acrescidos de juros mais encargos e correção monetária, conforme descritos no Quadro Resumo e na cláusula 3.1 desta CCB, os quais serão capitalizados diariamente, de forma proporcional pro rata die, calculados considerando um ano com 360 (trezentos e sessenta) dias (ano comercial).

Contudo, da análise do restante do contrato, não há a respectiva previsão, com menção apenas à taxa mensal e à anual aplicadas ao financiamento.

Nesse sentido, ressalte-se, é clara a jurisprudência do STJ quanto à necessidade de indicação da taxa aplicada ao contrato, referindo-se o julgamento especificamente à capitalização diária dos juros, de modo que possa ser aferida e verificada se é consonante com as demais taxas efetivas praticadas.

Destaco precedentes do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES.
1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual
. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior.
2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Nesse sentido, cito, ainda, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PROVÁVEL ABUSIVIDADE DE ENCARGO ALUSIVO AO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69. 2. Recurso em face da Decisão na qual o Juiz defere a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira na petição inicial.
3. Alegação do consumidor de abusividade contratual relativa à ausência de definição de taxa referente à capitalização diária dos juros remuneratórios. 4. A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário, de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico, de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES
. 5. Provável abusividade de encargo do período da normalidade contratual que afasta a mora do devedor. 6. Decisão reformada, com indeferimento do pedido liminar formulado na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006564-42.2022.8.08.00000, Quarta Câmara Cível, Des. Arthur José Neiva de Almeida, 27/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TAXA INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo STJ firmou entendimento sumulado e também sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
2. No âmbito da Augusta Corte se encontra sedimentada, ainda, a tese de que é necessário o fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. Demonstrada a previsão expressa no contrato firmado entre as partes da incidência de juros diários, mas sem a informação sobre a taxa a incidir, resta patente a nulidade do pacto, dada a violação do dever de informação do consumidor, uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance da capitalização diária. Inteligência dos artigos 6º e 46, III, do CDC
. (TJES, Apelação Cível nº 5003129-52.2021.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Des. Marianne Júdice de Mattos, 04/09/2022)

E no caso da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, a jurisprudência do Tribunal de Cidadania já se manifestou que a referida ausência descaracteriza a mora do devedor-fiduciário. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Ademais, ao contrário do sustentado em sede de contrarrazões, já há muito está consolidada a jurisprudência, sobretudo do STJ, no sentido de que é admissível a relativização do princípio em questão para a aferição de eventuais abusividades praticadas no contrato, conforme previsto na legislação consumerista e, também, no art. 422, do Código Civil. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ABUSIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. REVISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 1. Execução fundada em contrato de honorários advocatícios, em que a cliente se comprometeu a pagar ao advogado, por seus serviços profissionais, quantia equivalente à metade do seu direito, ou seu equivalente em dinheiro, do proveito que obtivesse na ação voltada à recuperação de imóvel em demanda proposta contra o ex-companheiro. 2. No curso da ação, as partes fizeram acordo para estabelecer o partilhamento do referido imóvel, na proporção de 50% para cada um, gerando desentendimento acerca do pagamento dos honorários advocatícios contratados. 3. Em prevalecendo os termos do contrato executado, nada restará à parte contratante, pois o proveito econômico obtido no acordo ficará inteiramente com o advogado contratado. 4. As razões do recurso especial não rebateram, de forma específica, o fundamento adotado pelo acórdão recorrido, quanto ao princípio da boa-fé objetiva, circunstância que atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Não é razoável que o benefício econômico obtido pela cliente com a causa demandada caiba, por inteiro, ao advogado que contratara. Tal situação ofende a boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil).
6. A jurisprudência desta Corte se posiciona firme no sentido de que o princípio pacta sunt servanda pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva, devendo ser mitigada a força obrigatória dos contratos diante de situações como a dos autos
. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.208.844/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 7/2/2017.)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE EM RELAÇÃO A MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Conforme a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda, para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista.
No caso em tela, observa-se nos contratos firmados a cobrança de juros remuneratórios muito superiores aquelas informadas pelo Banco Central para contratos do gênero, à época, sendo possível vislumbrar a alegada abusividade dos juros, razão pela qual não há motivo para modificação do julgado. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Apelação Cível nº 5000763-46.2021.8.08.0012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, julgado em 22/08/2024)

Desse modo, diante da aparente constatação de violação do dever de informação ao consumidor, por ausência da indicação da taxa de capitalização diária utilizada no contrato no período de normalidade, ao menos em sede de cognição sumária, resta descaracterizada a mora, o que, por si só, enseja a reforma da decisão recorrida.

Registro, ainda, que a alegação de que a matéria revisional não pode ser discutida em ação de busca e apreensão não se sustenta. Isso porque, de acordo com as disposições estabelecidas no artigo 3º, parágrafos 3º e 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004, é admissível a revisão das cláusulas contratuais no contexto da Ação de Busca e Apreensão de um bem alienado fiduciariamente.

De tal forma, foi consolidado o entendimento acerca do tema pela jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA . AFASTADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE . DESNECESSIDADE DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO PESSOALMENTE AO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA MORA. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA .
REVISÃO CONTRATUAL EM BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PRÁTICAS ABUSIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez que não comprovada a situação de miserabilidade, deve ser mantido o afastamento do pedido de assistência judiciária. 2 . O Decreto-Lei nº 911 de 1969 que trata das normas de processo sobre alienação fiduciária em seu art. 2º, § 2º, já com a nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014, prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 3 . A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar corretamente seu domicílio no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 4. Constatado que a notificação foi enviada para o endereço constante no contrato celebrado, estão preenchidos os requisitos legais para a constituição em mora, posto que considera-se válida a notificação enviada pelo autor/apelado, pois a ausência de entrega se deu única e exclusivamente por culpa do apelante, o qual violou o princípio da boa-fé, ao não manter seu cadastro atualizado perante o credor. 5 . In casu, reputa-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento. Não bastasse isso, é de se notar que no presente caso, cuidou o apelado de comprovar a mora, também, pelo protesto do título por edital, quando frustradas as tentativas de localização do devedor, não havendo obrigatoriedade que o protesto seja realizado por cartório localizado no domicílio do réu, principalmente quando este é desconhecido em razão de sua desídia. 6. A juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica apenas se revela imprescindível caso haja fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo .
7. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento quanto ao fato de ser cabível a revisão contratual em sede de matéria de defesa em ação de busca e apreensão de veículo, assim como com as disposições estabelecidas no artigo 3º, parágrafos 3º e 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004.
8 . De acordo com pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento de recurso repetitivo, a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; 9. Como a legislação que trata do Sistema Financeiro não limita os juros remuneratórios, estes somente podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado - sendo apenas neste caso que haverá afronta ao CDC. Muito embora o demandante argumente pela abusividade dos juros cobrados, através de um simples cotejo entre a taxa anual de juros remuneratórios prevista no contrato de 18,86%, é possível perceber a legalidade da cobrança no contrato em questão, uma vez que não exorbita o valor médio então praticado . 10. No tocante a cobrança da tarifa de registro de contrato (Tema 958), o Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (REsp nº 1.578.553/SP), assentou que: “[ ...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e 2.3.2 . possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (REsp 1.578.553/SP, Rel . Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 11. Inexistem, na espécie, ilegalidades e/ou abusividades no que fora pactuado. 12 . Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00392914820148080024, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 4ª Câmara Cível, publicado em 28/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI N. 911/1969 – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DO CONTRATO EM MATÉRIA DE DEFESA – TAXA DE JUROS CONTRATADA – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA – INADIMPLÊNCIA DEVEDOR – CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE AO CREDOR – RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça “É admitida a arguição de ilegalidade e/ou abusividade das cláusulas contratuais como matéria de defesa na demanda de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória . Precedente do STJ.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150188109, Relator.: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)”
. 2. A pretensão de revisão do contrato apontando como extorsivos o juros, não pode ser orientada pela tese de simples incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano . Isso porque deve demonstrar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado, o que não se verificou na hipótese dos autos. 3. É admitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1 .963-17/2000, sendo desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção ao termo “juros capitalizados”. Basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. Tratando-se de cédula de crédito bancário, a possibilidade de pactuação de capitalização de juros está prevista no art. 28, § 1º, inciso I, da Lei n . 10.931/2009. 4. Depreende-se dos documentos juntados aos autos que, de fato, o requerido, ora apelado, estava inadimplente quando do ajuizamento da ação, decerto que foi regularmente constituída em mora através de notificação extrajudicial . Outrossim, também é possível constatar que o requerido não realizou o pagamento do débito, motivo pelo qual, em observância ao artigo 3º, § 1º da Lei 911/1969, deve ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 5. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015098-86 .2017.8.08.0048, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 27/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA . REVISIONAL COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE.
JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1,5 VEZES A TAXA MÉDIA DE MERCADO . ABUSIVIDADE CONSTATADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXAS NÃO ESPECIFICADAS. VEDAÇÃO . MORA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A constituição em mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969 . É possível a discussão da legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, sendo que o reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade descaracteriza a mora. Reputa-se abusivo o índice aplicado a título de juros remuneratórios, nos casos em que este supera em uma vez e meia a taxa média de mercado, em conformidade ao que orienta o Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.061 .530/RS de relatoria da Min. Nancy Andrighi). A capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade diária é permitida somente quando é indicada no contrato a taxa, de maneira expressa, sob pena de se reputar abusiva tal prática. (REsp 1 .826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j . 14/10/2020, DJe 29/10/2020). Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 37338394720248130000, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 16/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/10/2024)

Em suma, diante das normas legais que permitem a revisão de cláusulas contratuais, e considerando a importância da proteção dos direitos do consumidor, é plenamente cabível a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como fundamento de defesa na ação de busca e apreensão.

Por fim, a discussão sobre a abusividade da taxa de juros remuneratórios em comparação com a média do mercado, ao meu sentir, ao menos em sede de cognição sumária, perde relevância, visto que a ilegalidade da capitalização diária dos juros, por sua deficiente informação, é suficiente para descaracterizar a mora do devedor.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe

provimento,
para, ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID 14409422, reformar a r. decisão recorrida que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na exordial de origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2025 às 17:41:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58470931072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.